Tribunal: TCU
Processo: 033.326/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão (Objeto: REF. VIOLAÇÃO DA CF POR OMISSÃO DO TCU (PREVARICAÇÃO)

Inteiro teor:
Acórdão 543/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, ante o acolhimento, pelo relator, dos pareceres constantes dos autos e com fundamento no art. 143, inciso III, do RITCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer do presente feito como denúncia, por não atender os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do RITCU, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, e determinar o arquivamento do processo com fundamento no parágrafo único do art. 235 do RITCU e no art. 105 da Resolução TCU 259/2014, nos termos abaixo: 1. Processo TC- Processo 033.326/2023-1 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Tribunal de Contas da União. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. dar ciência desta deliberação ao denunciante.